Tribunal: TJDFT
Processo: 0725882-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. A despeito das alegações do embargante, os pressupostos de admissibilidade foram analisados antes do julgamento do mérito do recurso adesivo. O conhecimento do recurso pressupõe análise de tais requisitos. Omissão não demonstrada.
2 – Contradição. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso II do CPC). O acórdão embargado é claro no sentido de que o embargante apresentou documentos em réplica de forma indevida, uma vez que deveria tê-los juntados na petição inicial, sob pena de preclusão. Ademais, não há contradição em relação à fundamentação constante no acórdão, que indica ausência de potencialidade suficiente para ensejar a condenação do réu a pagar indenização por danos morais. A fundamentação exposta no acórdão está em consonância com a conclusão adotada. Não foi demonstrada contradição no caso em exame.
3 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
(wi)